Tribunal: CARF
Processo: 10880.908841/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908841/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.679 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
VCP EXPORTADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOBSERVÂNCIA.
Não se verifica nulidade por cerceamento ao direito de defesa quando a decisão
de 1a instância encontra-se devidamente fundamentada, abordando todos os
pontos alegados pela recorrente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A autoridade julgadora poderá indeferir os pedidos de diligências ou perícias,
quando considera-los prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do Art. 18, do
Decreto no 70.235/72.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do
crédito vindicado.
APURAÇÃO DO IRPJ. TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE. SÚMULA No
80, CARF.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de 1a instância e o pedido de diligência para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908841/2010-32
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908841/2010-32

André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da
Silva (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
15773.52525.301204.1.7.02-3430 (originária do crédito), em que declarou possuir crédito de
saldo negativo de IRPJ, do período de apuração de 27/04/2001 a 31/12/2001, no valor total de
R$ 11.288.029,83.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fls. 04 a 32), reconheceu
uma parcela do crédito no valor de R$ 5.708.521,97, restando-se em litígio uma parcela de R$
5.579.507,86, referente a retenções na fonte não confirmadas, conforme imagens a seguir:
 Recorte do Despacho Decisório (e-Fl. 04)

 Recorte das Informações de Análise do Crédito – Retenções não
confirmadas (e-Fl. 08)
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908841/2010-32

Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, que não fora acolhida pela DRJ, conforme extrai-se dos trechos
a seguir:
Entre os argumentos apresentados pela contribuinte em sua manifestação de
inconformidade vale citar: 1) os informes de rendimentos apresentados são suficientes
para o reconhecimento de seu direito creditório.
A apresentação tão somente de informe de rendimentos não se constitui providência
suficiente para o reconhecimento de direito creditório tendo em vista que as receitas
vinculadas ao IR retido deveriam ter sido oferecidas à tributação.
Deveria a requerente ter apresentado um demonstrativo da composição das receitas
oferecidas à tributação respaldada na escrituração fiscal, com os quais comprovassem a
veracidade de suas alegações. Sem a prova, por meio de documentação hábil e idônea,
da tributação dos rendimentos na declaração de rendimentos, incabível o
reconhecimento da parcela de IRRF para a dedução do IR a pagar.

Cientificada da decisão de primeira instância em 08/07/2010, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 09/08/2010.
Em sede de recurso, a contribuinte:
i.
Alega que pelos comprovantes de rendimentos apresentados comprovam
que o valor do crédito de IRRF é de R$ 10.940.482,29, e que estes valores
repassados pelas instituições financeiras constam da sua DIPJ/2002, e
devidamente registrados em seu balanço;
ii.
Argumenta que, para melhor esclarecimento, faz juntar a cópia do Livro
Razão, com a abertura dos exatos valores que compõem as retenções;
iii.
Aduz a omissão da decisão atacada, por entender que não foram analisados
os documentos apresentados, e que houve inovação quanto à
argumentação utilizada para impedir a homologação das compensações, o
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908841/2010-32

que se configuraria cerceamento ao direito de defesa, razão pela qual
requer a nulidade da decisão recorrida;
iv.
Explana que “a referência da decisão ora atacada de que a ora Recorrente
deveria comprovar, através da apresentação de documentos hábeis e
idôneos, que os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras foram
oferecido à tributação de modo a demonstrar a existência do saldo
negativos, apenas demonstra a conduta omissiva das autoridades
julgadoras em analisar a íntegra dos presentes autos”, e que já apresentou
todos os documentos hábeis a comprovar o crédito.
v.
Reitera que “conforme se infere plenamente dos documentos ora anexados,
dentre os quais figuram DIPJ’s, DARF’s, Informes de Rendimentos,
Balanços Contábeis, cópias dos Livros-Razão e planilhas extra-contábeis,
dentre outros, todos referentes aos exercícios e às operações objeto da
presente controvérsia, sem prejuízo de toda a explicação sobre valores ao
longo das petições anteriormente apresentadas, não há qualquer motivo
plausível para defender a falta de comprovação do saldo negativo auferido
pela Recorrente”;
vi.
Por fim, requer o provimento do recurso ou, subsidiariamente, que o
julgamento seja convertido em diligência para exame minucioso da
documentação apresentada.

O processo fora então encaminhado para julgamento nesta turma, em sessão
realizada em 19 de setembro de 2019, tendo como resultado a conversão do julgamento em
diligência, nos termos do voto do relator, o Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.
Transcreve-se, portanto, os termos da diligência:
(...)
Neste ponto [análise probatória], a Recorrente faz um novo esforço, trazendo novos
documentos e demonstrativos em sua peça recursal, com as explicações que entende
suficientes para demonstrar seu direito ao montante restante.
Além de reapresentar Informes de Rendimentos, DIPJ do período e guia DARF de
recolhimento de ganho de capital, a Recorrente traz, de forma inédita, o seu DRE e
Livro Razão (fls. 258 a 264) buscando demonstrar as parcelas que comporiam o
montante total que teria sofrido o IRRF que busca-se creditar.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908841/2010-32

Em breve análise, os esclarecimentos e comprovações trazidas pelo Interessado parecem
corroborar com suas pretensões. Contudo, penso que a DRF de origem possui melhor
condições para realizar a verificação de todos os novos documentos, cotejar com seus
próprios registros e cálculos e, por fim, opinar quanto ao eventual direito creditório do
Contribuinte.
Outrossim, insta salientar que, se tratando de documentação trazida pela Recorrente
apenas nesta fase recursal, deve-se proporcionar ao Fisco a oportunidade do
contraditório.
Portanto, para maior convicção e segurança da decisão, entendo que se faz oportuno a
baixa do feito em diligência para verificações e confirmação dos novos elementos
carreados ao processo.
Desta forma, pelo exposto, VOTO por CONVERTER o presente julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal competente proceda às verificações pertinentes
de todo material probatório apresentado pela Recorrente, podendo intimá-la para
apresentar outros documentos e livros contábeis que entender pertinente, e elabore
termo circunstanciado esclarecendo quanto a procedência das explicações oferecidas e
eventual montante de crédito que possa vir a ser reconhecido.
Após, a Recorrente deve ser cientificada, com reabertura de prazo de 30 dias para
complementar as suas razões do recurso.

Em cumprimento à decisão supra, a DRF anexou aos autos declarações da
contribuinte (e-Fls. 345 a 364), bem como expediu Termo de Intimação (e-Fls. 388 a 389), com
o seguinte teor:
O processo retrocitado versa sobre o Per/Dcomp no 15773.52525.301204.1.7.02- 3430,
com demonstrativo de crédito de Saldo Negativo de IRPJ, Exercício 2002, Período de
Apuração: de 27/04/2001 a 31/12/2001, cujo crédito requerido de R$ 11.288.092,83
fora reconhecido parcialmente (R$5.708.521,97), resultando em homologação parcial
das compensações relacionadas.
De acordo com a Resolução em comento, o litígio do presente processo versa sobre a
parcela não homologada da aludida Dcomp, totalizando o valor de R$ 5.579.507,86,
tendo sido o julgamento convertido em diligência, para que a autoridade fiscal
competente proceda à verificação de todo o material probatório apresentado pelo
requerente, podendo intimar este último a apresentar outros documentos e livros
contábeis que entender pertinentes.
Sendo assim, no exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com fundamento nos art. 949, 950, 956 e 1.037, do Decreto n° 9.580, de 22 de
novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda), fica o interessado, acima
identificado, INTIMADO a apresentar a documentação solicitada nos itens 1 a 5
seguintes, relativa às inconformidades indicadas nas tabelas 1 e 2.

1. Justificativa, por escrito, acerca da diferença entre os valores descritos na tabela 1,
relativo às RECEITAS FINANCEIRAS, oferecidas à tributação, e o TOTAL dos
RENDIMENTOS correspondentes ao imposto de renda retido na fonte;
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908841/2010-32

2. Demonstrativo da composição do valor de R$ 26.804.874,57, informado a título de
RECEITAS FINANCEIRAS, na DIPJ (AC 2001), Ficha 06A (Demonstração do
Resultado), devendo ser informado, no tocante às aplicações financeiras, os números de
CNPJ das fontes pagadoras e os respectivos rendimentos, bem como as demais parcelas
referentes aos descontos obtidos, juros recebidos e outras receitas porventura
classificadas como RECEITAS FINANCEIRAS;
3. Demonstrativo que discrimine o momento do oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes às receitas de aplicações financeiras que ensejaram as
retenções na fonte e que compõem o saldo negativo requerido no Per/Dcomp no
15773.52525.301204.1.7.02- 3430;
4. Cópia de contas do RAZÃO ANALÍTICO, nos quais figurem os registros das receitas
financeiras, do ano-calendário 2001 e de eventuais períodos nos quais os rendimentos
correspondentes às receitas de aplicações financeiras que ensejaram as retenções na
fonte, componentes do saldo negativo requerido no Per/Dcomp no
15773.52525.301204.1.7.02- 3430, tenham sido computados, para efeito de apuração do
Lucro Real.

5. Justificativa (e eventual comprovação) para requerimento de IRRF recolhido para
pessoa jurídica distinta, de acordo com o informe de rendimentos apresentado pelo
próprio interessado.

Após a concessão de alguns pedidos de prorrogação do prazo para resposta à
intimação, a contribuinte apresenta petição (e-Fls. 417 a 419), contendo as seguintes respostas
aos questionamentos da unidade de origem:
1. Justificativa, por escrito, acerca da diferença entre os valores descritos na tabela 1,
relativo às RECEITAS FINANCEIRAS, oferecidas à tributação, e o TOTAL dos
RENDIMENTOS correspondentes ao imposto de renda retido na fonte.
O descasamento dos valores se dá porque a Requerente ofereceu à tributação do IRPJ
pelo regime de competência os rendimentos de aplicação financeira, ou seja,
independente do resgate, conforme disposto no artigo 397 do RIR/99.
2. Demonstrativo da composição do valor de R$ 26.804.874,57, informado a título de
RECEITAS FINANCEIRAS, na DIPJ (AC 2001), Ficha 06A (Demonstração do
Resultado), devendo ser informado, no tocante às aplicações financeiras, os números
de CNPJ das fontes pagadoras e os respectivos rendimentos, bem como as demais
parcelas referentes aos descontos obtidos, juros recebidos e outras receitas porventura
classificadas como RECEITAS FINANCEIRAS;
O valor R$ 26.804.874,57 é composto dos valores da tabela abaixo, conforme pode ser
observado pela DIPJ do ano-calendário de 2001 e pelo próprio balanço deste ano
(doc.01)

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908841/2010-32

3. Demonstrativo que discrimine o momento do oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes às receitas de aplicações financeiras que ensejaram as
retenções na fonte e que compõem o saldo negativo requerido no Per/Dcomp no
15773.52525.301204.1.7.02- 3430;
A Requerente ofereceu à tributação do IRPJ pelo regime de competência os rendimentos
de aplicação financeira, ou seja, independente do resgate.
4. Cópia de contas do RAZÃO ANALÍTICO, nos quais figurem os registros das receitas
financeiras, do ano-calendário 2001 e de eventuais períodos nos quais os rendimentos
correspondentes às receitas de aplicações financeiras que ensejaram as retenções na
fonte, componentes do saldo negativo requerido no Per/Dcomp no
15773.52525.301204.1.7.02- 3430, tenham sido computados, para efeito de apuração
do Lucro Real.
A Requerente informa que, por se tratar de documento muito antigo, ainda não foi
possível localizar o Livro Razão do período. De qualquer modo, requer-se a juntada do
Livro Diário (v. novamente doc.02), documento esse igual ou de maior relevância que o
Livro Razão, já que esse segundo totaliza os lançamentos efetuados no primeiro. Além
disso, o Livro Diário é o documento que é registrado no órgão competente (Junta
Comercial).
5. Justificativa (e eventual comprovação) para requerimento de IRRF recolhido para
pessoa jurídica distinta, de acordo com o informe de rendimentos apresentado pelo
próprio interessado.
A fonte pagadora se equívocou [sic] no preenchimento do beneficiário (Requerente) e
indicou empresa do mesmo grupo econômico (Vototorantim Celulose e Papel S.A.)

Em seguida, a unidade de origem elaborou um relatório conclusivo da diligência,
cujo teor será apreciado adiante no Voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Da Arguição de Nulidade da Decisão de 1a Instância

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908841/2010-32

Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui a suposta nulidade da decisão de
1a instância, por não ter analisado a documentação apresentada, e por ter supostamente inovado
nos argumentos.
Penso que não assiste razão à contribuinte.
Como já adiantado pelo antigo relator do processo, na Resolução, a DRJ analisou
a documentação apresentada, e a considerou insuficiente para a comprovação do crédito. Além
disso, os fundamentos que justificaram o indeferimento do crédito atacam um pressuposto para
aproveitamento do IRRF, qual seja, o oferecimento à tributação das receitas, que inclusive foi o
motivo do indeferimento no Despacho Decisório.
Não houve, portanto, qualquer inovação quanto à argumentação utilizada para
indeferir o crédito, mas apenas a análise dos requisitos de liquidez e certeza das parcelas
remanescentes do crédito.
Assim, não vislumbro na decisão de 1a instância qualquer nulidade, vez que a
decisão fora devidamente fundamentada, e ateve-se a análise do crédito em litígio, não havendo
qualquer preterição ao direito de defesa da contribuinte.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito – Direito Creditório

Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência ao qual a
unidade de origem analisou as informações solicitadas e a documentação apresentada pela
contribuinte, e emitiu o seguinte relatório de diligência fiscal, ao qual transcrevo os principais
trechos:
4. Do recurso voluntário apresentado (fls. 182/204), cumpre destacar que sua
argumentação, em síntese, baseia-se na responsabilidade, por parte das instituições
financeiras, pelo recolhimento do IRRF e pela prestação de informações relativas aos
rendimentos correspondentes na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF), além de repetir, relativamente ao objeto do litígio, que os valores do imposto de
renda retido em fonte correspondem a R$ 10.940.482,29 e constam dos comprovantes
emitidos pelas instituições financeiras apresentados.
5. À fl. 258, encontra-se uma página de DRE, onde é possível identificar o registro do
IRPJ objeto da estimativa compensada (e confirmada), de R$ 347.547,64 e do IRRF
retido na fonte, de R$ 10.940.911,91. Na folha seguinte, observa-se uma planilha da
conta no 1133105, em que se localizam as informações relativas aos valores de IRRF e
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908841/2010-32

da receita correspondente, de R$54.702.416,77 (rendimentos tributáveis). E nas folhas
subsequentes, encontram-se páginas do Razão, com a contabilização do IRRF retido em
fonte, que totalizou R$ 10.940.911,91.
6. Da documentação apresentada, o que se observa é a contabilização do IRRF. No que
tange aos rendimentos, verifica-se que a planilha discrimina os rendimentos
correspondentes ao IRRF utilizado para composição do saldo negativo pleiteado,
mas não comprova que seus valores foram considerados para a apuração do Lucro
Real.
Dos Valores Reconhecidos no Despacho Decisório Objeto de Litígio
7. À exceção do IRRF de R$ 463.664,40, oriundo do CNPJ no 60.394.079/0001-04, que
será comentado adiante, a informação da retenção e do rendimento em DIRF nunca foi
o motivo do indeferimento. O que ficou consignado, desde a homologação parcial da
Dcomp, por meio do Despacho Decisório, foi que o motivo do deferimento parcial
reside na confirmação parcial do oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes ao IRRF.
8. Às fls. 366/375, encontram-se todas as informações, prestadas pelas instituições
financeiras, relativas às retenções do imposto de renda retido em fonte para o
contribuinte, para o ano calendário 2001. À fl. 376, consta o somatório do imposto
retido (R$ 10.476.817,82) e dos rendimentos correspondentes (R$ 52.384.094,77).
9. Entretanto, na DIPJ, o valor de Receitas Financeiras (rendimentos correspondentes)
considerado para a apuração do Lucro Real foi de apenas R$ 26.804,874,57, conforme
Ficha 06A, constante das fls. 382/386, especialmente na fl. 383, Linha 24 “Outras
Receitas Financeiras”. Dividindo-se o total de receitas financeiras oferecido à tributação
pelo total dos rendimentos comprovados em DIRF (26.804.094,77/52.384.094,77)
encontra-se a fração que corresponde à proporção passível de reconhecimento de direito
creditório (0,51169873) na análise das parcelas de crédito do Despacho Decisório (fl.8).
Sendo assim, o direito creditório reconhecido foi compatível com os valores da tabela
abaixo:

10. Relativamente ao IRRF de R$ 463.664,40, cujo valor foi inteiramente indeferido no
Despacho Decisório (fl. 8), cumpre comentar que o mesmo foi retido para o CNPJ no
60.643.228/0001-21, conforme o próprio informe de rendimentos apresentado pelo
reclamante (fl. 244) e a consulta aos sistemas da RFB (fls. 426/429). Trata-se de pessoa
jurídica sucessora da reclamante, entretanto, a operação de sucessão ocorreu em
28/04/2006, data posterior ao exercício e ano calendário do PER/DCOMP em exame.
Vide fls. 430/431.
Da Intimação em Diligência
11. Com vistas à realização conclusiva da diligência, foi elaborada a Intimação de fls.
388/389, para esclarecimentos, demonstrações e comprovações quanto ao efetivo
oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes às retenções em fonte,
objeto do Per/Dcomp em tela, além de justificativa e comprovação para IRRF recolhido
para outro CNPJ. A ciência se deu em 29/07/2020 e resposta foi aguardada até
30/10/2020, considerando a suspensão dos atos processuais, em virtude da pandemia, e
os pedidos de prorrogação.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908841/2010-32

12. Na resposta, às fls. 415/425, em síntese, consta argumentação de que a
requerente oferecera os rendimentos à tributação, pelo regime de competência,
independentemente do resgate. Contudo, a argumentação não foi acompanhada de
demonstrativo, tampouco de comprovação do oferecimento à tributação,
correspondente ao valor que excede R$26.804.874,57, em outro período ou
exercício. O referido valor da Receita Financeira, constante da DIPJ AC 2001, já
foi considerado no reconhecimento do direito creditório.
13. Consta também uma planilha, indicando que o montante de R$ 26.804.874,57 está
compatível com sua contabilidade e com a informação da DIPJ, acompanhado de página
da DRE que contém dados da planilha.
14. Apresentou ainda contas do Livro Diário de maio de 2001. Ressalta-se que o item 4
da Intimação citava os registros contábeis das receitas financeiras do exercício 2001 e
de outros eventuais períodos nos quais os rendimentos correspondentes às retenções em
fonte, componentes do saldo negativo requerido no Per/Dcomp em tela, tivessem sido
computados.
15. Quanto ao IRRF retido para pessoa jurídica distinta, declarou que se equivocou no
preenchimento do beneficiário e indicou empresa do mesmo grupo econômico. As
considerações ao requerimento dessa retenção estão consignadas no parágrafo 10 (dez)
da presente Informação/Termo Circunstanciado.
16. Face ao exposto, dessa diligência, restou a mesma conclusão contida no último
parágrafo da fl. 172, no Acórdão do julgamento da manifestação de
inconformidade, de que a autoridade fiscal reconheceu à pleiteante a dedução do
IRRF correspondente ao exato montante oferecido à tributação, não sendo
identificado valor suplementar de direito creditório a ser reconhecido.
17. Consoante a Resolução no 1401-000.671 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, cientifique-se o Recorrente, com reabertura de prazo de 30 dias para
complementar as suas razões do recurso.

Em resposta à diligência fiscal, a contribuinte ainda apresentou manifestação,
alegando que a fiscalização foi inconclusiva quanto à documentação apresentada, requerendo a
determinação de nova diligência.
Analisando-se os termos da diligência, entendo que assiste razão a autoridade
fiscal, quanto ao exame do crédito.
Como visto, desde o Despacho Decisório, a contribuinte teve seu direito ao
crédito denegado pela ausência de oferecimento à tributação das receitas, e mesmo assim a
interessada vem insistindo apenas na existência das retenções.
Quanto a esta matéria, já é entendimento pacificado neste tribunal administrativo,
a necessidade de cômputo das receitas na base de cálculo do imposto, para que se possa deduzir
o IRRF. É o que se verifica na Súmula no 80, CARF:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908841/2010-32

Entretanto, mesmo com uma nova oportunidade em diligência fiscal, a
contribuinte não teve êxito na comprovação, limitando-se a argumentar de forma genérica de que
oferecera os rendimentos à tributação pelo regime de competência, mas desacompanhada de
prova hábil a lhe dar suporte.
Dessa forma, não há como reconhecer a parcela remanescente do crédito
vindicado, por não atender os requisitos de liquidez e certeza, previstos no Art. 170, CTN.
Por fim, quanto ao novo pedido de diligência apresentado, entendo ser totalmente
prescindível, vez que a contribuinte já teve demasiadas oportunidades para comprovar o crédito,
o que não se concretizou. Além disso, entendo que a diligência fiscal analisou toda a
documentação apresentada, não havendo necessidade de reexame.
Ademais, o pedido de diligência não se trata de direito potestativo, vez que cabe à
autoridade julgadora deferi-lo apenas quando considerá-lo necessário, conforme demanda o Art.
18, do Decreto no 70.235/72, que disciplina sobre o processo administrativo fiscal:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.”

Desta feita, rejeito também o novo pedido de diligência.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de 1a instância e o novo pedido de diligência e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908841/2010-32

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital